Tribunal: TJES
Processo: 5003180-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003180-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINESIO BOLSONI MEDEIROS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003180-44.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: EDINESIO BOLSONI MEDEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.

TELEFONIA. PORTABILIDADE INDEVIDA SEM PEDIDO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7478469. Sem contrarrazões apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7469985), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7478466), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO inexistente o débito objeto dos autos, e DETERMINO que a requerida se abstenha de efetuar cobranças e de negativar o nome do autor em razão de tal débito, bem como que reative a linha do autor de n° (27) 99725-4804, conforme determinado na decisão de ID n°23484552, a qual RATIFICO.”

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com reparação moral, na qual a parte autora alega, em síntese,

que é cliente da requerida há anos, possuindo quatro linhas telefônicas e sempre cumpriu com as obrigações e
que no início do ano 2022, a linha telefônica de número (27) 99725-4804 foi cancelada sem qualquer justificativa e, além disso a parte autora recebeu a cobrança de uma fatura que atinge o montante de R$ 963,86, cuja origem do débito é desconhecida. Aduz que tentou resolver administrativamente a questão, sem êxito.

A Recorrente requer a reforma da r. sentença arguindo que foi realizada a portabilidade, havendo cláusula de fidelização, motivo pelo qual foi aplicada multa, não havendo ato ilícito por parte da recorrente. Aduz ainda excessividade da astreintes aplicada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Assim, bastava a ré comprovar nos autos que, de fato, a portabilidade foi solicitada pela autora, prova de fácil comprovação, com a juntada inclusive das gravações telefônicas,
ou o pedido de solicitação de portabilidade pela Recorrida, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Nesse passo, tendo em vista que a portabilidade da linha telefônica do Recorrido se deu sem o seu pleno consentimento, evidente a decretação da inexigibilidade do débito.

No que se refere as astreintes fixadas, a multa por descumprimento de ordem judicial, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. A multa diária fixada na origem deve ser mantida quando se verifica que a mesma se encontra em consonância com a obrigação imposta e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)